Tribunal: TJSP
Processo: 2261629-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). Ferramenta que, a despeito de anunciada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça ainda não foi totalmente regulamentada com integração de dados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferimento do pleito. Recurso não provido.